Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ARTIGO 40, CAPUT, CUMULADO COM O ARTIGO 40-A, § 1o, E ARTIGO 68, TODOS DA LEI No 9.605/1998. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Para que haja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar comprovado, de forma irrefutável, que o réu não participou do crime. Comprovada a supressão da vegetação em área de preservação permanente, o simples fato de o ato não ter ocorrido dentro dos limites do lote do réu não implica na alegada ausência de materialidade, nem induz à conclusão de que o réu não foi o autor do delito, sobretudo porque é incontroverso que está edificando nas proximidades da área de preservação ambiental. Se as provas produzidas não foram capazes de confirmar a época em que ocorreu a supressão da vegetação, remanescendo dúvida quanto à participação do réu, correta é a sentença de absolvição ancorada na ausência de provas suficientes quanto à autoria, aptas a embasar um decreto condenatório. Inexistente a certeza de que o réu não tenha concorrido para o delito, não cabe a absolvição com fundamento no inciso IV, do artigo 386, do Código de Processo Penal.